Tribunal: TJDFT
Processo: 0732859-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ERRO MÉDICO. DEVER DE CUSTEIO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE, VERACIDADE E ADEQUAÇÃO DOS MÉTODOS AO RESULTADO OBTIDO. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual foi determinado ao agravante e a H.A.L., em sede de tutela provisória, o custeio dos medicamentos e intervenções necessárias ao tratamento indicado à criança T.D.S.M., ora agravada.2. A despeito do inconformismo manifestado pelo ora recorrente, deve prevalecer, no caso em deslinde, ao menos em sede de cognição sumária, o conhecimento técnico adotado pelo perito nomeado pelo Juízo singular. 2.1. Embora o recorrente alegue que o Juízo singular teria cometido error in procedendo ao indeferir os requerimentos previstos nas regras enunciadas pelos artigos 477, § 3o e 480, ambos do CPC, trata-se de atos processuais que podem ser praticados, ou não, a depender do entendimento do Juízo singular, ao qual é dada a presidência do processo e o princípio do livre convencimento motivado. 2.2. Por essa razão, deve ser afirmada, notadamente em sede de cognição sumária, diante da ausência de qualquer evidência sólida que sustente a alegação de que teria havido error in procedendo, a presunção de imparcialidade, de veracidade e de correção dos métodos adotados pelo experto na elaboração do laudo impugnado. 2.3. A suficiência, ou não, do acervo probatório para o eventual proferimento de sentença condenatória nos presentes autos somente poderá ser examinado em cognição exauriente, por meio do instrumento processual adequado.3. Recurso conhecido e desprovido.